Tribunal: TJES
Processo: 5016556-43.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016556-43.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO GIOVENARDI
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016556-43.2023.8.08.0048

Recorrente:
IVO GIOVENARDI

Recorrido:
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTOR AFIRMA DESCONHECER A ORIGEM DOS DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM NOME
DA PARTE REQUERIDA.
PROLATADA
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS DIANTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, CONSIDERANDO QUE FOI DEVIDAMENTE PACTUADO PELO AUTOR.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO, SOB O FUNDAMENTO DE TER CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO, ACREDITANDO TRATAR-SE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AFIRMA QUE NÃO AUTORIZOU A RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. DESTACA QUE NÃO POSSUI CONHECIMENTO DE QUANDO FINALIZARÁ O CONTRATO, POIS JÁ PAGOU POR TRÊS ANOS E A DÍVIDA NÃO DIMINUIU.
CONTRARRAZÕES
NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS SEUS TERMOS. COMANDO SENTENCIAL AGIU COM ACERTO DIANTE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NA MODALIDADE DIGITAL E COMPROVANTE DO AUTOR TER RECEBIDO A QUANTIA MENCIONADA EM SUA CONTA BANCÁRIA. DIANTE DISSO, VALE O REGISTRO DO TRECHO QUE SEGUE:
“Além disso, a instituição requerida exibiu, no ID 2950228, comprovante de transferência eletrônica de R$ 1.358,50 (hum mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos), o qual foi creditado na conta corrente de nº 13.446.505, da agência 0090, do Banco Banestes S/A, de titularidade do demandante, em 03/08/2020 (extrato bancário colacionado ao ID 27928480)”
. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E, POR CONSEQUÊNCIA, AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR VALORES, ASSIM COMO O DE INDENIZAR VERBA A TÍTULO DE DANO MORAL.
CASO EM QUE, SE HOUVESSE O CONTRATO SE DESENVOLVIDO DE ACORDO COM OS ÍNDICES E VALORES PACTUADOS, MAS UTILIZANDO O SISTEMA DE PRESTAÇÕES FIXAS, A EVOLUÇÃO DO SALDO DEVEDOR NÃO TERIA AINDA ALCANÇADO A QUITAÇÃO. O VALOR RECEBIDO NO TELESAQUE FOI DE R$ 1397,84 NA DATA DE 05/09/2020. O NÚMERO DE PARCELAS A PAGAR SERIA DE 49,31 PRESTAÇÕES, NO VALOR DE R$ 51,62 CADA. O SALDO DEVEDOR SERIA DE R$ 1397,84. O NÚMERO DE PARCELAS EM ABERTO AO CABO SERIA DE 49. O VALOR TOTAL DAS PRESTAÇÕES EM ABERTO SERIA: R$ 2545,38. NESSE CASO, CONSIDERANDO QUE A PRIMEIRA PARCELA TERIA SIDO DESCONTADA POR VOLTA DE 05/09/2020, ENTÃO O ÚLTIMO PAGAMENTO OCORRERIA EM TORNO DE 05/09/2024.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NAS CUSTAS E NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FICAM FIXADOS EM 10% DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), POIS A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)